Tribunal: TJSP
Processo: 2102677-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Pretensão voltada à exibição de documentos – Sentença de procedência - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que rejeitou embargos declaratórios opostos contra aquela que indeferiu pedido de, sob o fundamento de ausência de prova dos fatos alegados, bem como pelo fato de o réu estar representado por curador especial, de

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Pretensão voltada à exibição de documentos – Sentença de procedência - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que rejeitou embargos declaratórios opostos contra aquela que indeferiu pedido de, sob o fundamento de ausência de prova dos fatos alegados, bem como pelo fato de o réu estar representado por curador especial, de intimação do coexecutado para que compareça ao fórum, em dia e hora designados, para exibir os documentos determinados em sentença – Já realizadas duas diligências frustradas naquele endereço - As alegações no sentido de que aqueles que recebem os oficiais de justiça são orientados a prestar "informações discrepantes" é desprovida de qualquer prova e a de que a coexecutada permanece administrando um sistema pool de locação são desprovidas de prova – Curador especial que se manifestou, tão somente, em contestação (por negativa geral) - Decisão que deve ser prestigiada - RECURSO IMPROVIDO.